Tribunal: TJSP
Processo: 2164842-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. LEI 11.960/09. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Entendimento firmado no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810). Débito oriundo de relação jurídica não-tributária. Incidência de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária de acordo com o

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. LEI 11.960/09. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Entendimento firmado no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810). Débito oriundo de relação jurídica não-tributária. Incidência de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária de acordo com o IPCA-E/IBGE, que bem representa a correção da expressão monetária, aplicados na forma do art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com a redação do art. 5o, da Lei 11.960/09, respeitada a inconstitucionalidade da atualização monetária segundo a Taxa Referencial, declarada pelo E. STF. 2. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade feita pelo E. Supremo Tribunal Federal aplica-se somente aos precatórios expedidos até o dia 25.03.2015, não tendo qualquer reflexo nas condenações atuais, uma vez rejeitados os embargos de declaração que postulavam a aplicação de modulação pelo E. Supremo Tribunal Federal em julgamento proferido em 03.10.2019, dando solução definitiva à questão. Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000326390
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2164842-02.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são agravados BERNADETE MAFFIA (JUSTIÇA GRATUITA), JUVENAL
VIEIRA FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), MILTON NICACIO (JUSTIÇA GRATUITA), JOAN D ARC
CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA HELENA ROSA ROBAZZA (JUSTIÇA GRATUITA),
ALESSANDRO ALVES DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), ISABEL MARIA CASTRO DE
VASCONCELLOS ANÉAS (JUSTIÇA GRATUITA), PAULO EDUARDO CORREA ZANTUT (JUSTIÇA
GRATUITA), MARISA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), MAGALI FERNANDES TURATTO (JUSTIÇA
GRATUITA), ALBERTO SOARES DULCI (JUSTIÇA GRATUITA), ELIANE APARECIDA DE SOUZA SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA), MARIA JOSÉ DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), ROSELENE GEBARA (JUSTIÇA
GRATUITA), CRISTINA APARECIDA SIMONI (JUSTIÇA GRATUITA), MILTON PEREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), ANTONIO GRIMALDO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), ROSECLEIDE ALVES DO
NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), MAURÍCIO MARTELETO FILHO (JUSTIÇA GRATUITA),
MARGARIDA MARIA FERRAZ DE CAMPOS (JUSTIÇA GRATUITA), DEYSE SUELY PEREIRA DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), ROSALINA DOS SANTOS BONFIM (JUSTIÇA GRATUITA), DEISE LÚCIA
COSTA PADINHA (JUSTIÇA GRATUITA), JOSEFA CARDOSO SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), ANTONIO
GOMES PEIXOTO (JUSTIÇA GRATUITA), NEUZA ALICE NOBUKO SAWADA CHIMABUCURO (JUSTIÇA
GRATUITA), MARIUSA APARECIDA DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), NATALICIO MARCOS
SANDER (JUSTIÇA GRATUITA), JAYME CAMPOS VIANNA (JUSTIÇA GRATUITA) e ELIZETE DAS NEVES
CABRAL BONILHA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.832 - Agravo de Instrumento no 2164842-02.2019.8.26.0000 - São Paulo - RP
2/7
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente) e FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.832 - Agravo de Instrumento no 2164842-02.2019.8.26.0000 - São Paulo - RP
3/7
Voto no 17.832
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2164842-02.2019.8.26.0000
Agravante: Município de São Paulo
Agravados: Maria José dos Santos e outros
Juiz prolator: Luis Manuel Fonseca Pires
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE
PROCEDIMENTO COMUM EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
1.
LEI
11.960/09.
JUROS
MORATÓRIOS
E
CORREÇÃO MONETÁRIA. Entendimento firmado no julgamento
do RE no 870.947 (Tema 810). Débito oriundo de relação jurídica
não-tributária. Incidência de juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança e correção monetária de
acordo com o IPCA-E/IBGE, que bem representa a correção da
expressão monetária, aplicados na forma do art. 1o-F, da Lei
9.494/97, com a redação do art. 5o, da Lei 11.960/09, respeitada a
inconstitucionalidade da atualização monetária segundo a Taxa
Referencial, declarada pelo E. STF. 2. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade
feita pelo E. Supremo Tribunal Federal aplica-se somente aos
precatórios expedidos até o dia 25.03.2015, não tendo qualquer
reflexo nas condenações atuais, uma vez rejeitados os embargos de
declaração que postulavam a aplicação de modulação pelo E.
Supremo Tribunal Federal em julgamento proferido em 03.10.2019,
dando solução definitiva à questão. Recurso desprovido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.832 - Agravo de Instrumento no 2164842-02.2019.8.26.0000 - São Paulo - RP
4/7
Tratam os autos de recurso de agravo de instrumento
extraído de Ação de Procedimento Comum em fase de cumprimento se sentença
n o 0010944-38.2019.8.26.0053, interposto contra a r. decisão de fls. 262/264,
proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Piracicaba, que afastou a impugnação à execução, determinando que a correção
monetária deve ser de acordo com a Tabela Prática do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, na forma da decisão proferida na questão de ordem
suscitada nos autos da ADI 4.357 e 4.425, e os juros moratórios calculados
segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1°-F da Lei
n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09.
A Fazenda Pública interpôs recurso de agravo de
instrumento sustentando, em síntese, a aplicação integral da Lei n° 11.960/09, com
a adoção da TR como critério da correção monetária.
A antecipação da tutela recursal foi deferida (fls.
404/405).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 409/416).
Não houve oposição quanto à forma de julgamento
virtual.

É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.832 - Agravo de Instrumento no 2164842-02.2019.8.26.0000 - São Paulo - RP
5/7
Em relação aos juros moratórios e correção monetária,
cumpre ressaltar, que o Supremo Tribunal Federal, julgou e rejeitou os embargos
que postulavam a modulação dos efeitos do Recurso Extraordinário no 870.947,
em sede de repercussão geral (Tema 810), em 03.10.2019.
Assim, firmou as teses acerca da inconstitucionalidade
reconhecida na Lei no 11.960/09, nos seguintes termos:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis
a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão,
o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela
Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança,
revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”.
Portanto, tratando-se o caso de relação jurídica não-
tributária, deve haver o pagamento do principal, acrescido de juros de mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.832 - Agravo de Instrumento no 2164842-02.2019.8.26.0000 - São Paulo - RP
6/7
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, e correção monetária
(atualização monetária) a partir de quando devida cada parcela, obedecida a
variação do IPCA-E/IBGE (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), que
bem representa a correção da expressão monetária, sendo aplicados na forma do
art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com a redação do art. 5o, da Lei 11.960/09, respeitada a
inconstitucionalidade da atualização monetária segundo a Taxa Referencial,
declarada pelo E. STF.
De outro lado, anote-se que quanto à modulação dos
efeitos da declaração de inconstitucionalidade da TR realizada nas ADI 4.357 e 4.425
pelo E. STF, forçoso reconhecer que se refere apenas aos créditos em precatórios
expedidos até 25.03.2015, mas não às condenações atuais.
Com efeito, no julgamento do supramencionado Tema
810, consignou-se no voto da lavra do relator Ministro Luiz Fux:
“A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de
guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo
Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e
4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção
monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda
Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após
25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser
corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial
(IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice
a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
qualquer que seja o ente federativo de que se cuide.”
Desse modo, as novas condenações e os precatórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.832 - Agravo de Instrumento no 2164842-02.2019.8.26.0000 - São Paulo - RP
7/7
expedidos após 25.03.2015 não se submetem à modulação, mas sim à regra geral,
razão pela qual a correção monetária se dá pelo IPCA-E.
Assim, ausente hipótese de modulação, de rigor, a
aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, inexistindo hipótese de
aplicação de índice diverso, nos termos do disposto no julgamento do Tema n°
810 pelo E. Supremo Tribunal Federal.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ
EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator